Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-51.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005577-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), LENARA NAZARI BATISTA - CPF: 024.848.321-84 (AGRAVADO), LENARA NAZARI BATISTA - CPF: 024.848.321-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. N. B. - CPF: 098.187.251-40 (AGRAVADO), NATANAEL BEDA DA CRUZ - CPF: 067.882.535-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. BLOQUEIO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE MENOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 63.360,00, destinado ao custeio de tratamento multidisciplinar de menor
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade das intimações realizadas por meio eletrônico, por ausência de publicação em nome dos advogados da parte; e (ii) saber se é legítima a manutenção da penhora de valores para garantir o custeio de tratamento de saúde de menor.

III. Razões de decidir

As intimações realizadas em processo eletrônico são válidas, nos termos da Lei nº 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação em órgão oficial. A parte agravante teve ciência inequívoca dos atos processuais e exerceu o contraditório, o que afasta a alegação de nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto. O bloqueio de valores é medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que envolvem direito fundamental à saúde. Evidencia-se risco inverso, consistente no agravamento do quadro clínico do menor, caso suspensas as medidas executivas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “São válidas as intimações realizadas por meio eletrônico, dispensada a publicação em órgão oficial, quando a parte está regularmente cadastrada no sistema. Não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. É legítimo o bloqueio de valores para assegurar o custeio de tratamento de saúde, especialmente quando se trata de menor”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 196 e 227; CPC, arts. 188, 272, §§ 2º e 5º, 277, 282, 300 e 536, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Bradesco Saúde S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença movida por P.N.B., representado pela genitora Lenara Nazari Batista, rejeitou a impugnação a penhora.

Inconformado, alega o agravante, a nulidade das intimações, por ausência de publicação em nome de seus patronos regularmente constituídos, em frente ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC. Defende a violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF).

Argui a nulidade da impugnação à penhora por ausência de intimação válida apta a inaugurar a suspensão do prazo processual. Argumenta a necessidade de restituição do valor bloqueado, com reabertura dos prazos processuais.

Sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave decorrente do levantamento dos valores.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 346677366).

Comunicação entre instâncias. (id. 347093356).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 352411856).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 354751397).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de
ação de cumprimento provisório de sentença movida por P.N.B., representado pela genitora Lenara Nazari Batista
, alegando, em apertada síntese, que, até a presente data, a executada não forneceu as terapias deferidas, ocasionando prejuízos ao desenvolvimento do paciente.

A agravante, apresentou impugnação à penhora, alegando nulidade das intimações e pleiteando a desconstituição da medida constritiva, com a consequente devolução dos valores bloqueados.

O douto magistrado
a quo

rejeitou a impugnação a penhora.

Inconformado, alega o agravante, a nulidade das intimações, por ausência de publicação em nome de seus patronos regularmente constituídos, em frente ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC. Defende a violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF).

Argui a nulidade da impugnação à penhora por ausência de intimação válida apta a inaugurar a suspensão do prazo processual. Argumenta a necessidade de restituição do valor bloqueado, com reabertura dos prazos processuais.

Sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave decorrente do levantamento dos valores.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Em detida análise dos autos, verifico que não prospera a alegação de nulidade das intimações suscitada pela agravante, porquanto, conforme bem delineado pelo juízo de origem, o processo tramita sob a égide do sistema eletrônico, sendo plenamente aplicável a disciplina da Lei nº 11.419/2006, a qual confere validade às intimações realizadas por meio do portal eletrônico. Com efeito, o art. 5º do referido diploma estabelece que tais comunicações dispensam publicação em órgão oficial, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais, circunstância que afasta a tese de irregularidade formal sustentada pela recorrente.

Ademais, a análise do conjunto probatório evidencia que a agravante teve ciência inequívoca dos atos processuais, uma vez que não apenas se habilitou nos autos, como também apresentou impugnação à penhora, exercendo, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa. Tal circunstância, por si só, é suficiente para afastar qualquer alegação de nulidade, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 188, 277 e 282 do Código de Processo Civil, segundo os quais não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, o que não restou comprovado no caso concreto.

Outrossim, a decisão agravada mostra-se juridicamente adequada ao determinar a manutenção da penhora no valor de R$ 63.360,00, destinada ao custeio do tratamento multidisciplinar do menor P. N. B., representado por sua genitora, especialmente diante da natureza da obrigação discutida, atinente ao direito fundamental à saúde. Ressalte-se que o bloqueio judicial, realizado via SISBAJUD, foi devidamente fundamentado como medida necessária à efetividade da tutela jurisdicional, diante do descumprimento da obrigação de fazer pela operadora de saúde.

No que tange ao alegado perigo de dano, verifica-se, em verdade, a existência de risco inverso, consistente na possibilidade de agravamento do quadro clínico do menor, caso haja suspensão das medidas executivas determinadas. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em demandas envolvendo direito à saúde, deve prevalecer a proteção integral do paciente, sobretudo quando se trata de menor impúbere em condição de vulnerabilidade, sendo legítima a adoção de medidas coercitivas para assegurar a efetividade do tratamento médico prescrito .

Nesse contexto, destaca-se que o parecer ministerial exarado perfilha entendimento pelo desprovimento do recurso,
verbis
:

“Pois bem. Ressai dos autos que a pretensão recursal se dirige contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da intimação e manteve a penhora de valores realizada via SISBAJUD, no montante de R$ 63.360,00 (sessenta e três mil e trezentos e sessenta reais), destinada ao custeio de tratamento multidisciplinar de menor portador de paralisia cerebral do tipo diplégica, conforme prescrição médica. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento, na hipótese em exame, deve se restringir à análise da correção, ou não, da decisão impugnada, à luz da probabilidade do direito e do perigo de dano, pois a análise exaustiva do mérito deve ser realizada no processo principal, sob pena de supressão de instância e prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, impõe-se a observância do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso concreto, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado pela agravante. Isso porque a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada na legislação que rege o processo eletrônico, notadamente a Lei nº 11.419/2006, a qual confere validade às intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando a publicação no órgão oficial. Conforme registrado pelo Juízo de origem, a executada encontrava-se regularmente cadastrada no sistema PJe à época dos atos processuais, tendo sido validamente intimada por meio eletrônico, circunstância corroborada, inclusive, pelos documentos juntados aos autos. Ademais, verifica-se que a própria agravante demonstrou ciência inequívoca dos atos processuais, na medida em que promoveu sua habilitação e apresentou impugnação à penhora, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, o que afasta a alegada nulidade. Nesse contexto, incide o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 188, 277 e 282 do Código de Processo Civil, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não foi demonstrado. Outrossim, no que se refere ao perigo de dano, também não se verifica sua presença. Eventual provimento do recurso permite a restituição dos valores, não havendo risco de irreversibilidade da medida.

Por outro lado, resta evidenciado risco inverso relevante, consistente na possibilidade de prejuízo ao tratamento de saúde do menor, cuja condição clínica demanda acompanhamento contínuo e especializado, sendo certo que a suspensão da medida pode comprometer a efetividade do direito à saúde, consagrado no art. 196, da Constituição Federal. Cabe registrar, ainda, que o cumprimento provisório de sentença é medida legítima no caso concreto, sendo cabível a adoção de medidas executivas para assegurar o custeio do tratamento, especialmente diante da natureza da obrigação discutida. Assim, considerando que a decisão impugnada observou os requisitos do art. 300 do CPC, não se vislumbra ilegalidade ou abuso capaz de justificar sua reforma ou suspensão”
(id. 354751397).

Ademais, andou bem o magistrado a quo, ao consignar, verbis:

“2. Da alegada nulidade de intimação

A executada sustenta nulidade da intimação da decisão que recebeu o cumprimento provisório de sentença, ao argumento de que a publicação teria ocorrido apenas em nome da parte exequente e de seu patrono, sem constar os advogados da executada, em afronta ao artigo 272, § 2º, do CPC.

Requer, em consequência, o reconhecimento da nulidade da intimação, com a restituição dos prazos processuais e a devolução dos valores bloqueados.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

3. Da validade da intimação eletrônica

O processo judicial eletrônico é regido pela Lei nº 11.419/2006, cujo artigo 5º dispõe que as intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são válidas, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Nos termos do § 6º do referido dispositivo, as intimações efetuadas na forma da lei, inclusive em relação à Fazenda Pública e às pessoas jurídicas, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No caso dos autos, tratando-se de processo que tramita pelo sistema PJe, verifica-se que a executada encontrava-se regularmente cadastrada à época da intimação, a qual foi realizada de forma válida pelo meio eletrônico, conforme extrato juntado, inclusive, pela própria impugnante.

Ademais, a executada demonstrou ciência inequívoca dos atos processuais, uma vez que apresentou habilitação nos autos e, em seguida, impugnação à penhora, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

4. Do princípio da instrumentalidade das formas

Nos termos dos artigos 188, 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil, os atos processuais devem ser considerados válidos quando alcançarem sua finalidade, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

Aplica-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, sendo certo que a executada não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da forma de intimação adotada, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

5. Do direito à saúde e da proteção integral da criança

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no artigo 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Tratando-se de criança, incide o princípio da prioridade absoluta, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, bem como no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que asseguram proteção integral e preferência na destinação de recursos e na prestação de serviços públicos.

No caso concreto, o beneficiário é menor portador de paralisia cerebral do tipo diplégica, condição que demanda tratamento multidisciplinar contínuo e especializado, não podendo o direito fundamental à saúde ser relativizado por entraves administrativos ou financeiros da executada.

6. Da obrigação das operadoras de planos de saúde

A Lei nº 9.656/1998 impõe às operadoras de planos de saúde o dever de cobertura dos procedimentos previstos em contrato e na regulamentação da ANS.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS ampliou o rol de procedimentos para assegurar o tratamento multidisciplinar a pacientes com transtornos do desenvolvimento, impondo às operadoras a obrigação de disponibilizar prestadores aptos a executar os métodos indicados pelo médico assistente.

Assim, a executada, ao assumir contratualmente a cobertura do beneficiário, deve cumprir integralmente a obrigação, inclusive quando amparada por determinação judicial.

7. Da manutenção da penhora

A penhora realizada deve ser mantida, pois decorre de decisão proferida com observância do devido processo legal.

A executada foi regularmente intimada para cumprir a obrigação de fazer e permaneceu inerte, não comprovando o fornecimento das terapias determinadas judicialmente.

O bloqueio de valores encontra amparo no artigo 536, § 1º, do CPC, sendo medida necessária, proporcional e adequada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a continuidade do tratamento do menor.

O princípio da menor onerosidade não pode prevalecer sobre a tutela de direito fundamental de criança em situação de vulnerabilidade, sobretudo quando a medida possui caráter provisório e revisável.

8. Da expedição de alvará

O pedido de expedição de alvará para transferência direta dos valores à clínica SUPERA – SAÚDE E BEM ESTAR, devidamente instruído com nota fiscal, encontra respaldo na decisão de ID 214682810 e deve ser deferido, diante da urgência do tratamento e da necessidade de imediata utilização dos recursos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) REJEITO a impugnação à penhora apresentada por BRADESCO SAÚDE S/A;

b) MANTENHO a penhora de valores realizada via SISBAJUD, no montante de R$ 63.360,00 (sessenta e três mil, trezentos e sessenta reais);

c) DEFIRO a expedição de alvará judicial, com URGÊNCIA, para transferência bancária do valor bloqueado diretamente à conta da clínica SUPERA – SAÚDE E BEM ESTAR, conforme dados bancários informados nos autos;

d) DETERMINO que a parte exequente apresente, no prazo de 15 (quinze) dias após a liberação dos valores, comprovante de recebimento pela clínica, bem como prestação de contas da utilização dos recursos;

e) REITERO a determinação para que a executada cumpra integralmente a obrigação de fazer, disponibilizando o tratamento multidisciplinar prescrito, sob pena de continuidade da incidência da multa diária já fixada;” (id. 220026489 – autos de origem).

Desta forma, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida, porquanto restou assegurado à agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se, portanto, que a comunicação alegadamente enviada pela operadora não se converteu em efetiva disponibilização dos tratamentos indicados, tampouco se manifestou ter sorte no início da prestação dos serviços pela rede credenciada, dentro do prazo judicialmente fixado.

Além disso, a autoridade desta Corte é firme no sentido da legitimidade do bloqueio judicial de valores como medida coercitiva diante do descumprimento de decisão judicial que impõe obrigações de fazer, especialmente em casos de fornecimento de tratamento de saúde. Com efeito, o bloqueio judicial de valores é legítimo como medida coercitiva diante do descumprimento da tutela específica que determina o custeio de tratamento de saúde.

No mesmo sentido, os dispositivos do Código de Processo Civil autorizam, para a tutela específica das obrigações de fazer, medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, conforme previsão expressa do art. 536, §1º, in
verbis
:

“Para efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a exigência, determinar as medidas de fiscalização, tais como a imposição de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva..”

De se ver, ademais, que o bloqueio não foi arbitrário ou desproporcional, mas limitado ao exato montante necessário, o que revela observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE
– OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS – AUSENTE COMPROVAÇÃO A ENSEJAR A DISPENSA DA PENHORA ON-LINE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, e inexistindo comprovação de que o bloqueio on-line poderá comprometer as condições de mantença e sobrevivência da executada, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu o encaminhamento da pesquisa via sistema Sisbajud.”
(TJMT, RAI 1020930-73.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.02.2023 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Interposição contra decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e, com isso, determinou o prosseguimento de referido, bem como o bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud/Sisbajud. Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade, ainda que ausente trânsito em julgado da sentença condenatória executada.
Recursos especial e extraordinário que, regra geral, não são dotados de efeito suspensivo . Caso em que não demonstrado nos autos tenham sido referidos recursos recebidos com excepcional efeito suspensivo.
Possibilidade do prosseguimento do cumprimento provisório que se faz de rigor. Ausência de cumprimento voluntário da obrigação. Possibilidade de atos constritivos como o bloqueio de valores via Bacenjud/Sisbajud
. Ausência de demonstração robusta e convincente de impossibilidade de constrição. Prosseguimento do cumprimento provisório de sentença que se faz de rigor. Decisão mantida.”
(TJSP, RAI 22275107220208260000 SP 2227510-72.2020.8.26. 0000, 33ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario A. Silveira, j. 07.10.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo – Penhora "online" – Repetição programada de bloqueios em conta bancária – Cabimento – Penhora na modalidade "teimosinha" – Princípio da atipicidade das formas executivas – Art. 139, IV, do CPC – Precedentes desta Corte – Negado provimento.”
(TJSP, RAI 20195608820238260000 SP 2019560-88.2023.8.26.0000, 25ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 09.03.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026